Tribunal: STF
Processo: ARE 1576218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. INVALIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso inominado interposto pela parte ré visando a reforma da sentença que declarou a nulidade da cobrança de seguro prestamista contratado em conjunto com contrato de mútuo bancário, alegando configuração de venda casada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação do seguro prestamista, à luz das normas consumeristas e do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ; (ii) determinar a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A venda casada de seguro prestamista caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme tese fixada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que exige garantia ao consumidor de optar pela contratação do seguro e pela escolha da instituição seguradora.



    No caso concreto, a instituição financeira não comprovou que o consumidor teve a possibilidade de optar pela contratação do seguro ou de escolher outra seguradora, tampouco apresentou proposta de adesão destacada e devidamente assinada. Reconhecese, portanto, a invalidade da cobrança em razão da venda casada.



    Devolução simples dos valores fixadas na sentença, mantida à míngua de recurso da parte autora.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido e não provido.



    Tese de julgamento:



    A contratação compulsória de seguro prestamista em contratos de mútuo bancário configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.



    Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, inciso I, e 42, parágrafo único.



    Precedentes relacionados:



    STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08/02/2018;



    STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJAP, Recurso Inominado, Processo Nº 0008353-67.2020.8.03.0002, Rel. Décio José Santos Rufino, j. 23/03/2022;



    TJAP, Recurso Inominado, Processo Nº 0002875-78.2020.8.03.0002, Rel. José Luciano de Assis, j. 10/03/2021;



    TJAP, Recurso Inominado, Processo Nº 0002742-36.2020.8.03.0002, Rel. José Luciano de Assis, j. 04/03/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XXXVI e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente